Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Mãe doente. Regime semiaberto. Agravo não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, é indispensável aos cuidados da mãe e pode ser-lhe concedida prisão domiciliar humanitária.
III - Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Não demonstrado que o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar, sobretudo se não demonstrado que é o único familiar capaz de prestar assistência à mãe doente.
IV - Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020 e AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020.